Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-61.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035026-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas contestadas com vencimento em julho/2020 (R$ 689,35 – seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e agosto/2020 (R$ 622,12 – seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos), por se tratar de falha na prestação do serviço consistente em cobrança de fatura com valor exorbitante, acima da média, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.311,47 (onze mil trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora,
com fulcro no art. 487, I do CPC,
RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora
.

3.
DECLARAR

a inexistência dos débitos específicos referentes às faturas com vencimento em julho/2020 (R$ 689,35 – seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e agosto/2020 (R$ 622,12 – seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos).

4.
RATIFICAR a liminar de ID nº 39750203, tornando-a definitiva.

5.
DETERMINAR à Ré que realize o levantamento dos valores depositados pelo consumidor, para a efetiva quitação dos valores das faturas ora questionadas.

6. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição e que as faturas decorreram do consumo regular. Alegou ausência de dano moral porque não houve interrupção do serviço e nem inscrição nos órgãos de proteção apenas mera cobrança.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Reexaminados os autos, acompanho o voto da 1° vogal - Dra Lamisse Roder F. A. Corra

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022